Tribunal: TJPA
Processo: 0012636-62.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012636-62.2013.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS SOUSA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, EM PORÇÕES FRACIONADAS, USUALMENTE EMPREGADAS PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO A PENA DE UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, MAIS CENTO E SESSENTA DIAS-MULTA. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. EXAME DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA DO

RÉU, EXTINGUINDO-SE A SUA PUNIBILIDADE, EM

RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.

DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

I.
A defesa requereu a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Ocorre que as provas dos autos e as circunstâncias em que o apelante foi preso fazem cair por terra a alegação de posse de droga, para consumo próprio. A testemunha Patrick dos Santos Sousa Campos relatou que estava fazendo uma ronda de rotina, quando avistou o recorrente em atitude suspeita. Ao visualizar a chegada da guarnição, o apelante teria se evadido rumo a uma vila, sendo, contudo, preso logo em seguida pelos militares. Feita a revista de praxe, foi encontrado com o recorrente invólucros de “maconha” e “cocaína”. Por sua vez, a testemunha Ricardo Nunes da Silva declarou que recebeu denúncia anônima, noticiando a venda de drogas no endereço onde o apelante foi preso. Ao se dirigirem ao local, a polícia militar teria logrado êxito em prender o recorrente na posse destas substâncias. A versão dos policiais militares foi confirmada pelo laudo pericial, o qual testou positivo para “maconha” e “cocaína”, após examinar as vinte e quatro “petecas” apreendidas com o recorrente. Embora tenha mudado sua versão dos fatos em juízo, em inquérito policial o apelante confessou que as drogas eram destinadas a venda. Tal admissão de culpa, ainda que levada a efeito na fase indiciária, assume relevância quando corroborada pelas demais provas colhidas em juízo. A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto. A existência de droga em razoável quantidade, somada ao embalo e fracionamento em pequenas porções, demonstram que o apelante não era um simples usuário. Ao contrário, desenvolvia verdadeiramente a mercancia de drogas. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do usuário de drogas. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda de drogas, para sustentar a sua condição de usuário. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do crime de tráfico

de drogas. Rejeitado

o pedido de

desclassificação

formulado

no recurso.

Precedentes;

DA DOSIMETRIA

II.
No cálculo de pena, constata-se que o magistrado reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, mas não fundamentou a escolha da fração mínima de diminuição, conforme entende o Colendo STJ. Nestes casos, deve-se aplicar a fração máxima de dois terços, resultando na pena de um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa. O regime deve continuar sendo o aberto e a
pena corporal substituída nos moldes
preconizados

na sentença;

EXAME DE OFÍCIO

III.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB. Ocorre que o recorrente era menor de vinte e um anos de idade na data do fato, reduzindo pela metade o prazo prescricional, por força do art. 115 do CPB.
In casu
, passaram-se mais de dois anos entre o recebimento da denúncia (10/01/14) e o dia da publicação da sentença condenatória (25/07/19). Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do apelante, reconhecendo-se de

ofício

a prescrição.

Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso

e

julgá-lo parcialmente

provido, para reduzir

a pena do apelante, reconhecendo-se, de ofício, a

prescrição,

tudo

na

conformidade

do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAFAEL DOS SANTOS SOUSA
,
inconformado com a condenação à
pena de quatro anos e dois meses de reclusão
,
em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito
, mais quatrocentos e dezesseis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito da 1ª Vara

Penal

de Ananindeua/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu, em suma, a
desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06
, pois a quantidade de droga apreendida seria pequena, não teriam sido identificados potenciais compradores da substância e tampouco encontrado com o apelante dinheiro ou utensílios usualmente empregados no tráfico de drogas. Alegou que os depoimentos dos policiais devem ser

avaliados

com

cautela,

pois

tem natural interesse na causa.

Acerca da dosimetria, pugnou pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, dada a falta de fundamentação na escolha da fração mínima de diminuição.
Ao final, postulou

pelo conhecimento e provimento

do

recurso interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e

provimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...]

Versam os autos da peça policial epigrafada, instaurada através de Auto de Prisão em Flagrante, que no dia 16/09/2012, o denunciado, RAFAEL DOS SANTOS SOUSA, foi preso haja vista portar no bolso esquerdo de sua bermuda, 18 (dezoito) petecas de vulgo "MACONHA" confeccionadas em papel alumínio, e no bolso direito 06 (seis) petecas de "PEDRA ÓXI", confeccionadas em papel de cor cinza contendo conforme comprova os laudos juntados. O denunciado confessou ser sua a "droga" encontrada e que a estava comercializando, mas disse não saber quanto a procedência desta. Autoria e materialidade restam comprovadas pelas declarações das testemunhas, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Constatação de Substância de Natureza Tóxica devidamente, juntados ao inquérito policial, e tudo o que mais dos autos constar. Desta forma, encontra-se o denunciado, RAFAEL DOS SANTOS SOUSA incurso nas penas do Artigo 33 da Lei Especial 11.343/06 por ter a posse e estar comercializando substância entorpecente ilícita. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu, em suma, a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Ocorre que as provas dos autos e as circunstâncias em que o apelante foi preso fazem cair por terra a alegação de posse de droga, para consumo próprio. Com efeito, a testemunha Patrick dos Santos Sousa Campos relatou que estava fazendo uma ronda de rotina, quando avistou o recorrente em atitude suspeita. Ao visualizar a chegada da guarnição, o apelante teria se evadido rumo a uma vila, sendo, contudo, preso logo em seguida pelos militares. Feita a revista de praxe, foi encontrado com o recorrente invólucros de “maconha” e “cocaína”.

Por sua vez, a testemunha Ricardo Nunes da Silva declarou que recebeu denúncia anônima, noticiando a venda de drogas no endereço onde o apelante foi preso. Ao se dirigirem ao local, a polícia militar teria logrado êxito em prender o recorrente na posse destas substâncias.

A versão dos policiais militares foi confirmada pelo laudo pericial de fl. 20, o qual testou positivo para “maconha” e “cocaína”, após examinar as vinte e quatro “petecas”, apreendidas com o recorrente. Ademais, embora tenha mudado sua versão dos fatos em juízo, em inquérito policial o apelante confessou que as drogas eram destinadas a venda (fl. 07). Tal admissão de culpa, ainda que levada a efeito na fase indiciária, assume relevância quando corroborada pelas demais provas colhidas em juízo.
[1]

A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto
[2]
. A existência de droga em razoável quantidade, somada ao embalo e fracionamento em pequenas porções, demonstram que o apelante não era um simples usuário.
Ao contrário, desenvolvia verdadeiramente a

mercancia

de drogas.

Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do usuário de drogas. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda de drogas, para sustentar a sua condição de usuário.

V
ale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade

do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e

a

materialidade

do crime de tráfico de drogas.
Por esta razão, rejeito o pedido de desclassificação formulado no recurso.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado

na
fração máxima
. Transcrevo a dosimetria de pena:

“[...] Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado, conforme certidão juntada às fls. 58-59, razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Também não há que se cogitar de comportamento da vítima, dada a natureza do crime. No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, entre os quais o crime de tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Em tal diapasão, tenho que a natureza das drogas apreendidas, que possuem efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, constitui circunstância a ser avaliada negativamente, porém atenuada, quando sopesada, em razão de ser pequena a quantidade apreendida (18 gramas de maconha e 3,2 gramas de cocaína). Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, d, do Código Penal (menoridade reativa e confissão espontânea); todavia, deixo de reduzir a pena por não ser possível colocá-la abaixo do mínimo legal na presente fase, conforme Súmula 231 STJ.
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis dias-multa), a qual tenho por CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento
. [...]” (SIC)

No cálculo de pena, constata-se que o magistrado reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, mas não fundamentou a escolha da fração mínima de diminuição, conforme entende o Colendo STJ.

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE CONSTATADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
III - In casu, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que a fração do tráfico privilegiado foi estabelecida
carecida da devida fundamentação
, sem remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, número de agentes ou o modus operandi do delito, de modo que, a apreensão de 20 gramas de cocaína e o fato do paciente ser desempregado, alheios a outros elementos, não reflete especial gravidade a ponto de ensejar a fração mínima do privilégio [...]
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC 678.806/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 APLICADO NO PATAMAR DE 2/3. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n.º 529.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). Precedentes.
2. No presente caso, a Corte de origem manteve a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), sem qualquer fundamentação
. Ocorre que a quantidade total da droga apreendida (72 pedras de crack pesando 14,7g), apesar da natureza deletéria diferenciada, não justifica a redução nessa fração, devendo ser aplicada em 2/3 (dois terços), que se mostra mais razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.888.629/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Nestes casos, deve-se aplicar a fração máxima de dois terços, resultando na pena de um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa. O regime prisional deve continuar sendo o aberto e a pena corporal substituída nos moldes preconizados na sentença.

EXAME DE OFÍCIO

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e

suspensivas

previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[3]
. Ocorre que o recorrente era menor de vinte e um anos de idade na data do fato, reduzindo pela metade o prazo prescricional, por força do art. 115 do CPB
[4]
. In casu, passaram-se mais de dois anos entre o recebimento da denúncia (10/01/14) e o dia da publicação da sentença condenatória (25/07/19). Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do apelante.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao apelo
, reduzindo a pena do apelante, para, de ofício, extinguir a sua punibilidade, em razão do advento da prescrição.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ART. 159 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...]
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, não é admissível que a condenação do réu seja fundada, exclusivamente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, tal com ocorrido na espécie
[...] 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.438.774/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício.
APELO IMPROVIDO. (TJ-ES-APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/21, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/21)

[3]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 23/08/2022